Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-59.2025.8.11.9005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001786-59.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), A. M. D. S. - CPF: 076.148.771-95 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (AGRAVADO), MARCO MENESES DA SILVA - CPF: 016.520.271-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. ALUNO RESIDENTE EM ÁREA RURAL A DISTÂNCIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. OMISSÃO ESTATAL DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar decisão que indeferiu tutela de urgência voltada a determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Monte Verde disponibilizassem transporte escolar ao aluno Adrian Menezes da Silva, residente a 17 km da linha mestra do transporte escolar.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em:
(i) verificar se há probabilidade do direito quanto à obrigação solidária do Estado e do Município de fornecer transporte escolar adequado a estudante da rede pública residente em área rural distante; e
(ii) apurar se o perigo de dano decorrente da ausência de transporte escolar justifica a concessão da tutela de urgência prevista no CPC, art. 300.

III. Razões de decidir

3.

A documentação apresentada evidencia que o aluno reside a 17 km da linha mestra do transporte escolar, distância que supera amplamente o limite de 2 km previsto na Lei Estadual nº 8.469/2006, art. 11, cujo teor impõe ao Poder Público o dever de viabilizar meios alternativos para assegurar o deslocamento do estudante.

4.

A Constituição Federal estabelece que o dever estatal com a educação abrange o fornecimento de transporte escolar (CF, art. 208, VII), cabendo a Estados e Municípios atuação cooperativa e solidária (CF, art. 211, § 4º). O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa obrigação (ECA, art. 54, VII).

5.

A alegada regularidade dos repasses financeiros não afasta, em análise sumária, a omissão estatal no atendimento do aluno, devendo eventuais questões de repasse ou execução contratual ser examinadas na instrução processual.

6.

O perigo de dano é evidente, pois a falta de transporte escolar impede o acesso regular à educação, direito fundamental que não admite postergação. A eventual irreversibilidade da medida não impede sua concessão, dada a prevalência do direito da criança e do adolescente à educação.

7.

Precedente deste Tribunal confirma a possibilidade de concessão de tutela para assegurar transporte escolar, reconhecendo a natureza de direito-meio indispensável ao direito à educação (TJ/MT, AI 1012042-81.2023.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2023).

8.

Considerando que a multa diária recaíria sobre o erário, apresenta-se mais adequada a possibilidade de bloqueio on-line das verbas públicas em caso de descumprimento, medida menos onerosa e mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.
Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar que Estado e Município forneçam transporte escolar a estudante da rede pública, residente em área rural distante da linha mestra, quando evidenciada omissão estatal e configurados os requisitos do CPC, art. 300, considerando que o transporte escolar constitui direito-meio indispensável à efetivação do direito fundamental à educação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 208, VII; 211, § 4º; 216, § 3º. Lei Estadual nº 8.469/2006, art. 11. ECA, art. 54, VII. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AI 1012042-81.2023.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE.

O Agravante alega que a ação originária visa obrigar os Agravados a disponibilizarem transporte escolar ao aluno Adrian Menezes da Silva, que reside a 17 quilômetros da linha mestra do transporte escolar. Sustenta que o direito à educação está intrinsecamente relacionado ao cumprimento de outras garantias, sendo uma delas a prestação do serviço de transporte escolar gratuito, conforme estabelecido pela legislação.

Argumenta que a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes da Educação Nacional), em seu art. 4º, inciso VIII, determina que a educação escolar pública será efetivada mediante a garantia de atendimento ao educando por meio de programas suplementares, incluindo o transporte escolar.

Aduz ainda que, conforme o artigo 11 da Lei Ordinária Estadual nº 8.469/2006, o Estado é responsável pelo transporte dos alunos da rede estadual de ensino realizado nas linhas mestras, sendo que a família e a sociedade devem facilitar meios de transporte alternativos para os alunos cuja distância ultrapasse dois quilômetros.

Ressalta que, no caso em questão, o aluno mora a 17 quilômetros da linha mestra, sendo imperioso que o ônibus vá até a Fazenda São Luiz para buscá-lo e levá-lo, pois o Município sequer está oferecendo transporte alternativo.

Requer a antecipação da tutela recursal, e no mérito o provimento do recurso, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Monte Verde a obrigação de oferecer/disponibilizar o transporte escolar ao aluno Adrian Menezes da Silva, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A tutela de urgência recursal foi deferida, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Monte Verde, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilizem transporte escolar adequado ao aluno Adrian Menezes da Silva, de modo a garantir seu acesso à escola, sob pena de bloqueio
on-line
de verbas públicas.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, sustenta que o transporte dos estudantes da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso é executado em regime de colaboração com os Municípios, conforme estabelece a Lei nº 8.469/2006 e a Lei nº 12.008/2023. Afirma que realiza repasses financeiros periódicos, fornece veículos e oferece suporte necessário para que os Municípios possam executar o transporte dos alunos, tendo transferido R$ 421.196,16 ao Município de Nova Monte Verde/MT em 2025. Argumenta que o aluno Adrian Menezes da Silva está matriculado na rede municipal de ensino, sendo responsabilidade do Município o seu transporte, conforme art. 11, VI, da LDB. Informa ainda que o aluno já se encontra sendo atendido pelo transporte escolar, conforme registrado pelo próprio município no Sistema Transcolar.

Não houve contrarrazões do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do agravo, sustentando que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que o perigo de dano decorre da possibilidade de perda do ano letivo e evasão escolar, e a probabilidade do direito consiste no dever dos entes públicos assegurarem o direito à educação, à dignidade e à segurança do adolescente, aliado ao fato de que o aluno reside a 17 quilômetros da linha mestra do transporte escolar, distância muito superior ao limite de 2 quilômetros previsto na Lei Estadual nº 8.469/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à ordem para que
os requeridos disponibilizassem transporte escolar ao aluno Adrian Menezes da Silva, que reside a 17 quilômetros da linha mestra do transporte escolar.

O Juízo
a quo
entendeu que a rota escolar já alcança o limite legal permitido, não existindo outros estudantes no trajeto pretendido, o que afetaria a economicidade e o interesse público; e que a solução alternativa apresentada pelo Município foi recusada pela própria família, e não há demonstração de omissão deliberada do Poder Público. Ainda, fundamentou a impossibilidade de antecipação que importe esgotamento do objeto da ação.

Não obstante os fundamentos da decisão recorrida,
o recurso deve ser provido
, porquanto se fazem presentes os
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram que o aluno Adrian Menezes da Silva reside a 17 quilômetros da linha mestra do transporte escolar, distância que ultrapassa significativamente o limite de 2 quilômetros estabelecido pela Lei Estadual nº 8.469/2006:

“Art. 11. O Estado responsabilizar-se-á pelo transporte dos alunos da rede estadual de ensino realizado nas linhas mestras em cada município e a família juntamente com a sociedade organizada deverão se responsabilizar pelo transporte destes alunos das sedes das propriedades rurais até as linhas mestras, facilitando meios de transporte alternativos para os alunos cuja distância ultrapasse a dois quilômetros, em consonância com o art. 205 da Constituição Federal.”

A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF/88). Além disso, o artigo 208, VII, da Constituição Federal estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
“atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde”
.

Dessa forma, não se pode afastar a responsabilidade solidária do Estado e do Município quanto à oferta de transporte escolar gratuito, pois tal obrigação decorre diretamente do direito à educação, previsto no § 3º do art. 216 da Constituição Federal, e igualmente assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 54, VII, estabelece ser um dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
“atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde”
.

A alegada regularidade dos repasses financeiros não afasta, em análise sumária, a omissão estatal no atendimento do aluno, devendo eventuais questões de repasse ou execução contratual ser examinadas na instrução processual.

Assim, mediante uma análise sumária, denota-se que há omissão do Poder Público em fornecer transporte escolar apropriado, o que autoriza a concessão da tutela de urgência para determinar a adoção das providências cabíveis.

O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que a falta de transporte escolar adequado compromete o acesso do aluno à educação — direito fundamental que não pode ser adiado, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento educacional.

Embora os efeitos da medida possam, em tese, apresentar-se como irreversíveis, esse argumento não pode servir de fundamento para o indeferimento da tutela requerida, uma vez que o bem jurídico preponderante é a proteção do direito fundamental à educação — do qual o transporte escolar é parte integrante, por se tratar de um direito-meio indispensável ao exercício do direito-fim, que é o acesso à educação.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREVERSIBILIDADE – EXEPCIONALIDADE CARACTERIZADA -FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3º, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A arguição de regularidade dos repasses por parte do Ente Público Estatal deverá ser melhor auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal. 3. Verificando-se a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que sejam adotadas providências, há muito reclamadas, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação. 4. Apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim). 5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.”
(TJ-MT - AI: 10120428120238110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023)

Em relação ao pedido de fixação de multa, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, prudente a fixação da possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de disponibilizar transporte escolar adequado ao menor substituído pelo Ministério Público Estadual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, sendo imperioso garantir ao aluno Adrian Menezes da Silva o acesso ao transporte escolar adequado, como meio de efetivação do seu direito fundamental à educação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela de urgência recursal, para reformar a decisão agravada e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Monte Verde, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilizem transporte escolar adequado ao aluno Adrian Menezes da Silva, de modo a garantir seu acesso à escola, sob pena de bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025